Tribunal: TJSP
Processo: 1110919-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. SAQUES EM CONTA CORRENTE. FRAUDE. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU PELO EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A ação de indenização por danos materiais e morais, buscando a responsabilização do banco réu por saques não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. SAQUES EM CONTA CORRENTE. FRAUDE. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU PELO EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A ação de indenização por danos materiais e morais, buscando a responsabilização do banco réu por saques não reconhecidos pela autora. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo evento danoso. Na instrução processual, notou-se que foram efetuados 16 (dezesseis) saques no período de 16/06/2014 e 14/07/2014. Foram realizados saques seguidos e em dias próximos, o que deveria ter sido percebido pelo sistema de segurança do banco réu. Perfil desvirtuado. Defeito do serviço de segurança. Cabia ao banco réu colher elementos seguros de prova no local dos fatos, em especial a filmagem, procedimento exigido na Lei no 10.883/2001. Incidência da súmula 479 do STJ. Ausência de culpa da consumidora. O banco réu levantou uma hipótese de uso de cartão com chip e senha, mas não provou participação culposa ou dolosa da cliente. Prova pericial inconsistente. Cabia ao perito, antes de tudo, verificar as imagens dos caixas eletrônicos em que ocorreram as transações impugnadas. Não bastava ao banco ou ao perito afirmar que as transações dependiam de uso de cartão ou senha. E segundo, reconhece-se a existência de danos morais indenizáveis. A autora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema do banco réu e da falta do dinheiro, que repercutiu em sua subsistência, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.